Tribunal: TJMT
Processo: 1002881-08.2023.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002881-08.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELI DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 014.747.691-79 (EMBARGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (EMBARGANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1002881-08.2023.8.11.0013

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA EMA EIRELI.

EMBARGADO
:

ELI DO NASCIMENTO SILVA.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por construtora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, apenas para majorar o percentual da cláusula penal contratual de 19% para 25%, mantendo os demais termos da sentença que reconheceu a procedência da pretensão de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de suposta omissão e contradição no acórdão embargado, consubstanciada em:

(i) alegado não enfrentamento da tese de prescrição trienal por enriquecimento sem causa;

(ii) validade de pagamentos realizados a terceiro à luz da teoria da aparência, apesar de documentos indicarem ausência de poderes de representação;

(iii) ausência de análise da preclusão da juntada extemporânea de documentos pelo autor;

(iv) suposta contradição na qualificação do intermediário e na valoração das provas.

III. Razões de decidir

3. Inexistente a alegada omissão quanto à prescrição, pois o acórdão enfrentou a preliminar e a afastou com base na natureza contratual da pretensão, aplicando corretamente o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

4. Os fundamentos da decisão demonstram que não se trata de ressarcimento por enriquecimento sem causa, mas de inadimplemento contratual, o que afasta a incidência do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002.

5. A alegação de contradição relativa à majoração da cláusula penal e ao reconhecimento do inadimplemento da embargante não procede, pois a decisão reconhece o inadimplemento de ambas as partes, aplicando a penalidade com base no contrato.

6. Quanto à teoria da aparência, o acórdão se baseou em provas que demonstram a atuação ostensiva e reiterada do terceiro como representante da empresa, afastando a suposta contradição.

7. As críticas quanto à valoração probatória e à preclusão documental configuram pretensão de rediscutir o mérito, incabível em sede de embargos de declaração, que têm finalidade restrita.

8. Ausentes obscuridade, contradição ou omissão no julgado. A oposição dos embargos revela nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Afastada a alegação de omissão sobre a prescrição trienal quando a decisão embargada expressamente reconhece a natureza contratual da pretensão e aplica o prazo decenal do art. 205 do CC/2002.

2. A validade da aplicação da teoria da aparência depende da análise do contexto fático-probatório que demonstre atuação reiterada do terceiro como representante, sendo incabível rediscussão em embargos de declaração.

3. É incabível o uso dos embargos de declaração com finalidade de reexame da valoração da prova ou reforma do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205 e 206, § 3º, IV; CPC/2015, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1002881-08.2023.8.11.0013

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA EMA EIRELI.

EMBARGADO
:

ELI DO NASCIMENTO SILVA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA EMA EIRELI
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, apenas para majorar o percentual de retenção da cláusula penal de 19% para 25%, mantendo-se inalterados os demais pontos da sentença.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão quanto ao não enfrentamento da tese de que a pretensão do autor estaria submetida ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, por ter natureza fundada no enriquecimento sem causa.

Afirma que, uma vez caracterizada essa natureza jurídica, o prazo aplicável à demanda seria de três anos, e não dez, como reconhecido no voto condutor.

Argumenta que foram invocados precedentes obrigatórios do STJ, os quais teriam sido ignorados pelo acórdão embargado.

Aduz, ainda, haver contradição interna no julgado quanto ao reconhecimento da validade dos pagamentos realizados a terceiro não integrante da empresa, com base na teoria da aparência, ao mesmo tempo em que documentos contratuais e certidão da JUCEMAT indicam a inexistência de poderes de representação por parte do recebedor dos valores.

Aponta omissão quanto à preclusão da juntada extemporânea de documentos pelo autor, após a fase de replica, e sustenta que a decisão deixou de se manifestar sobre as fragilidades das provas que embasaram a condenação, além de apontar contradição na qualificação do Sr. Adalberto como ora simples intermediador, ora representante de fato.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para o reconhecimento da prescrição trienal e a extinção do feito com resolução de mérito, ou, subsidiariamente, a improcedência total da demanda pela fragilidade do conjunto probatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Inicialmente, quanto à suposta omissão sobre a prescrição trienal, não procede a alegação da embargante. O v. acórdão analisou expressamente a preliminar de prescrição e afastou sua ocorrência com base na natureza eminentemente contratual da pretensão deduzida, a qual decorre do inadimplemento contratual e não de causa autônoma de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, foi corretamente aplicado o prazo decenal do art. 205 do Código Civil. A simples menção a precedentes do STJ que tratam de situações distintas não tem o condão de obrigar o juízo a decidir em sentido diverso quando o contexto fático-jurídico demonstra a inaplicabilidade da tese recursal.

Na hipótese dos autos, não se trata de pedido de repetição de indébito ou de ressarcimento posterior à resolução contratual, mas de pretensão de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos, em razão de inadimplemento do contrato, o que afasta o enquadramento na hipótese do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Não há omissão, portanto, mas sim dissenso da parte quanto à interpretação e aplicação do direito, o que não se presta aos aclaratórios.

Igualmente improcedente é a alegação de contradição quanto à majoração da cláusula penal e a procedência da ação. O acórdão reconheceu que, embora o autor tenha ingressado com a demanda, o contrato restou descumprido pela vendedora, que não entregou o imóvel pactuado.

Contudo, foi constatado que houve inadimplemento parcial do comprador, motivo pelo qual foi mantida a procedência do pedido, com aplicação da cláusula penal prevista em contrato.

É plenamente válido o entendimento de que a aplicação da penalidade contratual não impede o reconhecimento do inadimplemento da vendedora e, por conseguinte, a rescisão contratual. Não há incongruência entre tais fundamentos.

No tocante à alegada preclusão da prova documental, verifica-se que não houve a apontada omissão. O acórdão baseou-se no conjunto probatório disponível, o qual, mesmo que considerado na forma arguida pela embargante, revela elementos suficientes para formar o convencimento do juízo quanto à existência da relação contratual e dos pagamentos efetuados. Não se verifica omissão passível de correção.

A aplicação da teoria da aparência foi devidamente fundamentada no acórdão, com base nos elementos dos autos que indicam a atuação reiterada do Sr. Adalberto nas tratativas comerciais da embargante, com presença ativa junto ao consumidor.

A existência de cláusula contratual dispondo sobre a forma de pagamento não elide a possibilidade de formação da aparência de legitimidade, sobretudo na ausência de atuação diligente da empresa em coibir tal prática. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da teoria da aparência em relações negociais quando presentes elementos objetivos e a boa-fé do terceiro.

Ademais, as críticas ao conjunto probatório foram amplamente consideradas na fundamentação do julgado, inclusive com a valoração da ausência de prova de má-fé por parte do comprador, sendo que a divergência sobre a força probatória atribuída aos documentos e depoimentos é matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.” (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025